Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721875-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA ante sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença n. 0701641-70.2024.8.07.0001, julgou líquida a sentença relativa à indenização por danos morais, pelo valor de 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel (R$ 125.541,74), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento na ação coletiva (Súmula no 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação da ré nesta ação de liquidação individual de sentença coletiva, (ID 194670517 na origem). No despacho constante do ID 59863466, intimei a Agravante a demonstrar o recolhimento do preparo, tendo em vista que juntou, por ocasião da interposição do recurso, apenas as guias de custas (ID 59650300), datadas de 28/05/24, sem, contudo, trazer os autos o comprovante de recolhimento destas. Na petição constante do ID 5987520, a Agravante anexou nova guia de custas, bem como o comprovante de pagamento, ambos datados de 06/06/24, ou seja, na data em que respondeu ao despacho e manifestamente fora do prazo fatal para a interposição do recurso. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. De acordo com o Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso, é necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, materializados nos pressupostos intrínsecos, tais como: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. A esses se acrescentam os pressupostos extrínsecos da recorribilidade da decisão, da regularidade formal e da adequação, do preparo, da tempestividade e da motivação do recurso. Esta é a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Além disso, se pleiteada a gratuidade no bojo do recurso e esta for inadmitida pelo Relator, o Recorrente terá o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). No caso dos autos, a Agravante não efetuou o pagamento das custas, bem como não demonstrou ter efetuado, interpondo recurso sem o devido recolhimento das custas de preparo. E, quando instada a demonstrar o pagamento que deveria ter sido realizado por ocasião da interposição do recurso e dentro do prazo, de fato, a Agravante efetuou o pagamento que não havia feito no momento devido, já fora do prazo legal para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 6 de junho de 2024 19:08:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador